Tribunal: TJMT
Processo: 1012966-87.2024.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012966-87.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BARNABE ALCIDES BENITES JUNIOR - CPF: 077.626.401-00 (EMBARGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela instituição financeira, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados por BARNABÉ ALCIDES BENITES JUNIOR. A parte embargante apontou a existência de dez omissões no acórdão, postulando o acolhimento do recurso com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão recorrido padece de omissão, contradição ou obscuridade em relação aos temas suscitados nos embargos; e

(ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, com base no Tema n. 1.150 do STJ e na Lei Complementar n. 8/1970, rejeitando a preliminar sob o fundamento de falha na prestação de serviço vinculada à administração da conta PASEP.

4. A alegação de incompetência da Justiça Estadual foi expressamente afastada, com base na Súmula n. 42 do STJ, que reconhece a competência da Justiça Comum para julgar demandas envolvendo sociedades de economia mista.

5. A decisão enfrentou detidamente a questão dos índices de atualização e rejeitou a alegação de omissão, assentando que a controvérsia reside na comprovação da correta aplicação dos índices legais, e não na escolha de novos parâmetros.

6. Quanto à suspensão do feito em razão do Tema n. 1.300 do STJ, o acórdão embargado concluiu pela inocorrência de omissão, por já estar a fase probatória encerrada, sendo desnecessária a suspensão.

7. A Súmula n. 77 do STJ foi considerada matéria nova e não debatida oportunamente, configurando inovação recursal inadmissível nos embargos de declaração.

8. A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor foi analisada com base na Súmula n. 297 do STJ, reconhecendo-se a existência de relação de consumo entre as partes, o que afasta a alegada omissão.

9. A argumentação relativa ao saldo médio das contas PASEP foi considerada irrelevante para a solução da lide, centrada na análise individual da conta do autor, tendo sido devidamente enfrentada na decisão embargada.

10. A base legal para atualização da conta foi debatida e afastada a tese de omissão, ante a ausência de prova concreta pelo embargante quanto à aplicação de índices distintos dos fixados legalmente.

11. A impugnação aos cálculos do autor foi considerada genérica e desacompanhada de prova técnica alternativa, tendo o acórdão reconhecido a validade do cálculo elaborado por meio do sistema oficial do tribunal.

12. A inexistência do dever de indenizar foi rechaçada com base na responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme art. 14 do CDC, restando demonstrados os elementos da responsabilidade civil: conduta, dano e nexo causal.

13. A alegação subsidiária de afastamento dos honorários sucumbenciais foi classificada como inovação recursal, além de já ter sido enfrentada no acórdão com base no art. 85, § 2o, do CPC, não se verificando omissão.

14. O recurso evidencia mera insatisfação com o resultado do julgamento, sendo inadequado para rediscutir o mérito da causa, não se configurando nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

15. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não cabe embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, quando o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e não incorre em omissão, contradição ou obscuridade.

2. A alegação de inovação recursal em embargos de declaração inviabiliza o exame de matérias não suscitadas oportunamente.

3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já houver fundamento suficiente para a resolução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023, § 2o, 1.025 e 1.026, § 2o; CDC, arts. 2o, 3o e 14; LC no 8/1970.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema n. 1.150, Repetitivo; STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09.09.2019, DJe 20.09.2019; STJ, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022; STJ, Súmula n. 42; STJ, Súmula n. 77; STJ, Súmula n. 297.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
negou provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela instituição financeira, ora Embargante, mantendo inalterada a sentença que julgou procedentes os pedidos de Indenização por Danos Materiais e Morais formulados por
BARNABÉ ALCIDES BENITES JUNIOR
(
vide
ID. 319399872).

Em seus embargos declaratórios de ID. 321751397, o Embargante aponta, em suma,
10 supostas omissões no acórdão embargado
, consubstanciado:
(i)
legitimidade passiva,
(ii)
aplicação correta dos índices de atualização,
(iii)
suspensão do feito em razão do Tema n. 1.300 do Superior Tribunal de Justiça,
(iv)
aplicação da Súmula n. 77 do Superior Tribunal de Justiça,
(v)
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor,
(vi)
saldo médio das contas PASEP,
(vii)
base legal para atualização,
(viii)
incorreção dos cálculos apresentados pelo Autor,
(ix)
ausência do dever de indenizar e
(x)
inexistência de honorários sucumbenciais.

Requer, ao final, o
acolhimento dos embargos
de declaração com efeitos infringentes, para que seja suprida a omissão, nos termos do art. 1.022, inc. II, c/c art. 1.023, § 2o, e art. 1.025, todos do Código de Processo Civil.

Intimado, o Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões (ID. 324417860).

Recurso tempestivo (ID. 321758368).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita a rediscussão do mérito da causa, sua
função integrativa
autoriza, em caráter
excepcional
,
a modificação ou alteração do julgado
, nas hipóteses em que a
correção do vício apontado implicar
,
necessariamente
, a
alteração da conclusão anteriormente adotada
, configurando os chamados embargos com efeitos infringentes ou modificativos.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL: CIÊNCIA DO DESFALQUE. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SAQUES INDEVIDOS E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSES. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALORES MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que julgou procedentes os pedidos formulados por BARNABÉ ALCIDES BENITES JUNIOR em Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 113.752,24 a título de danos materiais, R$ 8.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) definir a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações relativas ao PASEP;

(ii) estabelecer a competência da Justiça Estadual;

(iii) analisar a alegação de inépcia da petição inicial;

(iv) verificar a ocorrência de prescrição decenal; e

(v) determinar a responsabilidade do Banco do Brasil pela má gestão da conta PASEP, com consequente existência de danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em demandas que versam sobre falhas na prestação de serviços relativos às contas PASEP, conforme tese repetitiva do STJ (Tema 1150).

4. A competência para processar e julgar a ação é da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 42 do STJ, pois a controvérsia não envolve diretamente a União.

5. A petição inicial atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, narrando fatos, causa de pedir e pedidos de forma clara, permitindo o pleno exercício da defesa.

6. A pretensão de ressarcimento submete-se ao prazo prescricional decenal (CC, art. 205), contado da ciência dos desfalques; a ação foi ajuizada dentro do prazo.

7. Configurada relação de consumo, aplica-se o CDC (Súmula 297 do STJ), sendo objetiva a responsabilidade do Banco do Brasil pela má gestão das contas PASEP.

8. Os extratos bancários revelam saques indevidos e ausência de comprovação de repasses, caracterizando falha na prestação de serviços e ensejando indenização por danos materiais.

9. A privação de valores de titular idoso em fase de aposentadoria caracteriza abalo moral que ultrapassa mero dissabor, justificando a indenização fixada em R$ 8.000,00.

10. O
quantum
indenizatório e os honorários advocatícios fixados em 10% mostram-se adequados.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na administração das contas PASEP.

2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações cíveis envolvendo o PASEP, quando parte sociedade de economia mista.

3. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se à prescrição decenal, contada da ciência inequívoca do prejuízo.

4. Configura relação de consumo entre beneficiário e Banco do Brasil, aplicando-se o CDC e a responsabilidade objetiva do fornecedor.

5. A instituição financeira responde por danos materiais e morais decorrentes da má gestão e da ausência de comprovação de repasses ao titular da conta PASEP.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, § 6o, art. 109, I; CC, arts. 186, 205, 403 e 927; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, arts. 319, 320, 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, Tema 1150, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.06.2022; STJ, Súmula 42; STJ, AgInt no REsp 1.879.879/DF, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 16.08.2021; TJ/MT, RAC 1043264-41.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024; TJ/MT, RAC 1005195-42.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05.03.2025.”

Pois bem.

O Embargante aponta dez alegadas omissões no acórdão embargado, postulando o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento e eventual atribuição de efeitos infringentes. Passo à análise de cada uma das assertivas.

I – DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Embargante sustenta que o acórdão embargado teria sido omisso ao não enfrentar adequadamente a questão relativa à sua ilegitimidade passiva, argumentando que compete ao Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP responder pelas perdas ou remunerações vinculadas às contas PASEP.

Tal assertiva não merece acolhida
.

Contrariamente ao alegado, não há qualquer omissão no acórdão. O que existe é inconformismo do Embargante com a conclusão adotada, pretendendo indiretamente a rediscussão do pleito já decidido mediante a via inadequada dos embargos de declaração.

A decisão embargada consignou de forma expressa e inequívoca:

“A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, sob o fundamento de que apenas a União Federal seria responsável pelos valores do PASEP,
não prospera
.

A demanda versa especificamente sobre a responsabilidade decorrente da má administração da conta individual do PASEP pela instituição financeira, que teria subtraído valores indevidamente ou deixado de comprová-los adequadamente ao titular da conta.

Com efeito, a causa de pedir da ação refere-se exclusivamente às falhas na prestação de serviço imputadas ao banco apelante, relacionadas à gestão deficiente do programa PASEP, circunstâncias que tornam o recorrente parte legítima para figurar no polo passivo.”

E mais adiante, o acórdão fundamentou minuciosamente a rejeição da preliminar invocando o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1150, estabelecendo que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

Portanto, diversamente do alegado, a decisão embargada não apenas analisou a questão da legitimidade passiva como efetivamente a rejeitou de forma fundamentada, consignando que a Lei Complementar n. 8/1970 atribui expressamente ao Banco do Brasil a administração do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, com todos os deveres inerentes ao contrato de depósito, especialmente o dever de guarda, conservação e restituição.

Logo, conquanto o Embargante sustente que seria mero depositário sem ingerência sobre índices de atualização, tal interpretação foi expressamente apreciada e rejeitada no acórdão embargado, que consignou não se tratar de discussão sobre escolha de índices, mas sobre adequada aplicação dos índices legalmente estabelecidos e sobre comprovação dos repasses realizados.

II – DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

O Embargante alega que o acórdão teria sido omisso quanto à questão da incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, sustentando que a competência seria da Justiça Federal ante o interesse da União.

Também aqui inexiste a alegada omissão
.

O acórdão embargado dedicou tópico específico à análise da competência jurisdicional, sob o título da incompetência da Justiça Estadual, no qual enfrentou detidamente a questão, consignando que o Superior Tribunal de Justiça adotou há muito o entendimento de que a competência em relação aos feitos cíveis que versam sobre PASEP, cujo gestor é o recorrente, pertence à Justiça Estadual, conforme Súmula n. 42 da Corte Cidadã.

A decisão fundamentou que as sociedades de economia mista, ainda que com participação majoritária da União em seu capital social, não atraem a competência da Justiça Federal, precisamente porque sua personalidade jurídica de direito privado as diferencia das entidades da administração pública direta e das autarquias.

Não se configura, portanto, a alegada omissão
.

III – DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO CORRETA DOS ÍNDICES

O Embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto ao fundamento de que teria aplicado corretamente os índices estabelecidos pelo Conselho Diretor, mencionando entendimento da contadoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

A alegação não procede
.

O acórdão embargado enfrentou diretamente a questão dos índices de atualização aplicáveis às contas PASEP, consignando que o Banco Réu, embora tenha contestado genericamente a metodologia empregada, não apresentou cálculo alternativo ou demonstrou concretamente quais seriam os valores corretos, limitando-se a alegações abstratas sobre aplicação de índices diversos.

O acórdão reconheceu que a controvérsia não reside na definição dos índices aplicáveis, matéria efetivamente regulada pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, mas sim na comprovação da efetiva aplicação desses índices à conta específica do Autor e principalmente na demonstração de que os valores foram adequadamente repassados ao beneficiário.

Pretender que este órgão julgador adentre na análise de precedentes de outros tribunais que sequer foram juntados aos autos, limitando-se a fazer menção genérica ao entendimento de contadoria alienígena, representa pretensão que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Inexiste, pois, omissão quanto a este ponto
.

IV – DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DO FEITO

O Embargante alega que o acórdão teria sido omisso quanto ao pedido de suspensão do feito em razão da afetação do REsp 2.162.222/PE ao rito dos Recursos Repetitivos, que deu origem ao Tema n. 1.300 do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação não se sustenta
.

O acórdão embargado dedicou tópico específico à análise do pedido de sobrestamento, enfrentando diretamente a questão e fundamentando adequadamente as razões pelas quais o pedido não merecia acolhimento.

Consignou expressamente que o Tema n. 1.300 se restringe à definição da parte à qual incumbe o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas PASEP correspondem a pagamentos ao correntista, e que tal debate não é mais objeto de discussão no feito porque a instrução probatória já foi exaustivamente produzida, tornando inócua a discussão sobre distribuição do ônus probatório.

A fundamentação apresentada no acórdão embargado é clara, precisa e juridicamente adequada.

A inversão do ônus da prova foi deferida em primeira instância e não foi objeto de recurso tempestivo pelo Banco Réu, operando-se a preclusão. Ademais, a instrução probatória foi integralmente concluída, tendo ambas as partes produzido as provas que entenderam pertinentes.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada quanto a este ponto
.

V – DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SÚMULA SETENTA E SETE DO STJ

O Embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à aplicação da Súmula n. 77 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal para figurar no polo passivo de ações relativas ao Fundo PIS/PASEP.

A alegação não merece acolhimento
.

Verifica-se a
ocorrência de nítida inovação recursal
quanto à matéria ora suscitada, circunstância que impede o conhecimento da pretensão deduzida nos embargos declaratórios.
Tal argumento não foi desenvolvido de forma clara e específica nas razões de Apelação
,
tendo sido apresentado pela primeira vez nos Embargos de Declaração
.

O Embargante teve plena oportunidade de se manifestar sobre a Súmula n. 77 durante toda a tramitação do Recurso de Apelação, não podendo pretender inovar trazendo elementos que deveria ter deduzido tempestivamente, configurando clara inovação recursal vedada pelo art. 1.022 do CPC.

Ademais, ainda que se superasse tal óbice, a circunstância de o acórdão não ter feito menção expressa à Súmula n. 77 do Superior Tribunal de Justiça não configura omissão, considerando que a matéria foi adequadamente enfrentada com base no
Tema n. 1.150
, precedente mais recente e específico,
dotado de eficácia vinculante
, que expressamente reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil.

VI – DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INAPLICABILIDADE DO CDC

O Embargante alega que o acórdão teria sido omisso quanto à questão da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre o banco e o titular da conta PASEP.

A alegação não procede
.

O acórdão embargado dedicou tópico específico à análise da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o título da responsabilidade objetiva e aplicação do CDC, no qual enfrentou detidamente a questão, consignando que a relação estabelecida entre o Banco Réu e o titular da conta PASEP configura típica relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor conforme Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A fundamentação apresentada no acórdão demonstra adequada subsunção dos fatos à norma jurídica aplicável, enquadrando o Banco do Brasil no conceito de fornecedor previsto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor e os beneficiários do PASEP no conceito de consumidor previsto no art. 2o.

A questão foi adequadamente enfrentada no acórdão embargado, que fundamentou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor com base na legislação específica e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Não há, pois, omissão a ser sanada
.

VII – DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO SALDO MÉDIO DAS CONTAS PASEP

O Embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto ao argumento de que o saldo da conta do Autor estaria em conformidade com o saldo médio das contas PASEP conforme apurado no Relatório de Gestão do Fundo PIS/PASEP.

A alegação não prospera
.

O acórdão embargado enfrentou expressamente este argumento, consignando que a apresentação de dados do Relatório de Gestão do Fundo PIS/PASEP para tentar demonstrar que o saldo médio das contas PASEP é baixo constitui argumentação completamente irrelevante para a resolução da lide, porque a discussão não é sobre média dos saldos, mas sim sobre correção individual da conta do autor, sendo que cada conta tem sua particularidade e histórico de depósitos e rendimentos.

O acórdão reconheceu a irrelevância do argumento relativo ao saldo médio, fundamentando adequadamente esta conclusão.
Não há, portanto, omissão a ser sanada
, mas sim irresignação do Embargante com o resultado do julgamento.

VIII – DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À BASE LEGAL PARA ATUALIZAÇÃO

O Embargante alega que o acórdão teria sido omisso quanto aos critérios legais para atualização das contas PASEP, especialmente no que concerne à aplicação da Taxa de Juros de Longo Prazo, juros de 3% ao ano e Resultado Líquido Adicional.

A alegação não se sustenta
.

O acórdão embargado enfrentou detidamente a questão dos critérios de atualização aplicáveis às contas PASEP, consignando que embora o Banco Réu tenha contestado genericamente a metodologia empregada pelo Autor, não apresentou cálculo alternativo demonstrando concretamente quais seriam os valores corretos segundo os índices que alega serem adequados.

O acórdão reconheceu expressamente que compete ao Conselho Diretor a definição dos índices de atualização e que ao Banco do Brasil incumbe a execução dessas determinações, concluindo que a questão controvertida não é a definição de quais índices deveriam ser aplicados, mas sim a comprovação de que os índices legalmente estabelecidos foram adequadamente aplicados à conta do Autor e principalmente de que os valores foram efetivamente repassados ao beneficiário.

Não há, portanto, omissão quanto à base legal para atualização das contas PASEP
.

IX – DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INCORREÇÃO DOS CÁLCULOS

O Embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto ao argumento de que os cálculos apresentados pelo Autor seriam incorretos por terem utilizado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor em vez dos índices estabelecidos na Lei Complementar n. 26/1975.

A alegação não procede
.

O acórdão embargado enfrentou diretamente esta questão, consignando que o cálculo apresentado pelo Autor foi elaborado através do sistema SISCALC do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que utiliza critérios oficiais reconhecidos pelo Poder Judiciário para atualização de débitos judiciais, e que a ausência de impugnação específica e fundamentada, acompanhada de cálculo alternativo pelo Banco Réu, faz presumir a correção da metodologia empregada pelo autor.

A fundamentação apresentada demonstra que o órgão julgador efetivamente apreciou a questão da metodologia de cálculo empregada pelo Autor, concluindo que a questão central não reside na discussão sobre índices de correção, mas sim na comprovação da efetiva realização dos pagamentos alegados pelo banco.

Não há omissão a ser sanada
, mas sim irresignação com o resultado do julgamento.

X – DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR

O Embargante alega que o acórdão teria sido omisso quanto ao argumento de que não estaria presente o dever de indenizar por ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos reclamados.

A alegação não prospera
.

O acórdão embargado enfrentou diretamente a questão da responsabilidade civil, analisando todos os elementos caracterizadores do dever de indenizar, consignando que a responsabilidade civil do banco é objetiva nos termos do artigo catorze do Código de Defesa do Consumidor, somente sendo elidida mediante comprovação da inexistência de defeito no serviço ou culpa exclusiva do consumidor, ônus do qual o Banco Réu não se desincumbiu.

O acórdão fundamentou detidamente a existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, demonstrando que a conduta do Banco Réu consistiu na omissão de comprovação dos repasses alegadamente realizados ao beneficiário, que o dano experimentado pelo autor consistiu na privação dos valores depositados em sua conta PASEP, e que o nexo causal entre a conduta omissiva e o dano é evidente.

Não há omissão a ser sanada
.

XI – DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Por fim, o Embargante alega que o acórdão teria sido omisso quanto ao argumento subsidiário de que não deveria ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão da aplicação do princípio da causalidade.

A alegação não procede
.

Verifica-se
novamente
a
ocorrência de inovação recursal
quanto à matéria ora suscitada. As razões de Apelação se limitaram a requerer genericamente a reforma da sentença, sem desenvolver adequadamente a tese relativa à inaplicabilidade da sucumbência por força do princípio da causalidade.

Além de que, o acórdão embargado dedicou tópico específico à análise da questão dos honorários advocatícios, consignando que o percentual de 10% fixado sobre o valor da condenação atende aos critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando a complexidade da causa, o grau de zelo profissional e o trabalho desenvolvido pelos advogados do Autor.

A aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários advocatícios pressupõe que a parte vencida tenha agido de boa-fé sem dar causa à propositura da demanda, o que não se verifica no caso concreto, em que o Banco Réu omitiu informações adequadas ao beneficiário e não comprovou os repasses alegadamente realizados, dando causa ao ajuizamento da ação.

Não há omissão a ser sanada
.

Nesse cenário, o que se percebe é que a Parte Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019; g. n.).

No caso vertente,
a decisão embargada não padece de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil
. Ao contrário, apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente para a compreensão da
ratio decidendi
que conduziu à negativa de provimento da Apelação e, por conseguinte, a manutenção da
sentença que julgou procedentes os pedidos de Indenização por Danos Materiais e Morais
,
não se justificando, portanto, o acolhimento dos embargos
.

Destaca-se, ao arremate, ser certo que
o julgador não se obriga a analisar questões sob todos os ângulos pretendidos pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para o julgamento
. Ele deve, sim, enfrentar as questões recursais de acordo com sua competência funcional e dentro dos limites legais estabelecidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se analisar todas as questões suscitadas pelas partes, desde que enfrente adequadamente as matérias recursais e faça constar a fundamentação suficiente para resolver as controvérsias postas em debate, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; g. n.).

Nessa perspectiva,
constatando-se que a decisão embargada não padece de qualquer vício em relação à matéria nela abordada
e,
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada pela via inadequada dos embargos de declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Por derradeiro,
não se pode deixar de consignar que
os presentes embargos revelam inequívoco caráter protelatório
, na medida em que buscam rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada, sem apontar qualquer vício efetivo no julgado embargado, circunstância que, em tese, autorizaria a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Todavia, considerando que se trata do primeiro recurso manifestamente protelatório interposto pelo Embargante nestes autos, e tendo em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
deixo de aplicar a multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC
,
devendo ser consignado, contudo, que eventual reiteração desta conduta processual ensejará a imposição da penalidade cabível.

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A,
mantendo na íntegra a decisão recorrida, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025